Tribunal: TCU
Processo: 030.858/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz Lindbergh Farias Filho em face do Acórdão 9.805/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 14.206/2018-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por Luiz Lindbergh Farias Filho contra o Acórdão 9805/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 14206/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista que não atenderam a requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 287 do RI/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do RI/TCU.